Tribunal: TJDFT
Processo: 0742147-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS DIFERENTES. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Não há conexão entre ações que, embora tenham como pano de fundo o mesmo assunto, declaração de nulidade de seleção interna, por serem propostas por candidatos diferentes, cada qual busca o reconhecimento de direito autônomo, levando ao exame individual de cada litigante, motivo pelo qual inexiste o risco de decisões conflitantes, nos termos do § 3o do artigo 55 do CPC.
2. Há vias próprias previstas no ordenamento jurídico que visam assegurar a segurança jurídica e furtar-se de resoluções diferentes para a mesma situação fática com o propósito de evitar julgados discrepantes.
3. Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar competente o Juízo suscitado, da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília.